Tribunal: TJDFT
Processo: 0720254-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720254-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Capital 1 Investimentos Ltda Agravados: Free Park Colchões Comercial de Colchões e Enxovais Ltda –EPP New Colchões Ltda Comércios Tela Azul Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Capital 1 Investimentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do processo no 0710699-10.2018.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação da sociedade empresária agravada Free Park Comercial de Colchões e Enxovais Ltda-EPP foi infrutífera, de acordo com as certidões referidas no Id. 37316075 e no Id.37914824. Ademais, a tentativa de intimação da sociedade empresária agravada Comércios Tela Azul Ltda também não foi exitosa, de acordo com as certidões referidas no Id. 37174169 e no Id. 37914823. Feitas essas considerações, à recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados para a devida intimação das aludidas recorridas. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator